Tribunal: TJES
Processo: 5024702-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024702-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: ROZANGELA GUILHERME SATIRO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024702-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A;

RECORRIDO: ROZANGELA GUILHERME SATIRO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. FATURA EMITIDA EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: “ (...) no dia 05 de junho de 2023 realizou a compra de um celular junto a Central Móveis, através do cartão da própria loja, onde parcelou em 10 vezes o valor total de R$ 1.500,00. Contudo, informa que, ao chegar em casa, percebeu que o aparelho apresentava defeito, o que a fez solicitar a troca junto a loja, sem êxito pois não havia estoque do mesmo modelo. Assim a ré realizou o cancelamento da compra. No entanto, alega que, no dia 28 de junho de 2023, foi lançado em sua fatura a cobrança pelo aparelho, e mesmo após avisar a respeito do cancelamento ao BANCO AFINZ, nada fizeram. Relata que, em janeiro de 2024, o banco réu havia negativado o seu nome no cadastro de inadimplentes SCR, apontando como valor da dívida a importância de R$ 1.500,00, referente ao cartão Afinz.”

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que: a) A própria ré BANCO AFINZ (SOROCRED) confirmou que houve o cancelamento por parte da CENTRAL MÓVEIS, mas que não foi efetivada, sendo providenciada a regularização dos ajustes referentes aos encargos, taxas e tarifas por todo o período, e permanecendo somente o valor da compra R$ 1.500,00 para que fosse realizado o pagamento..

b) A requerida SOROCRED aponta, expressamente, que diante da demora no processamento, "a loja ficou de repassar o valor de R$ 1.500,00 diretamente para a cliente quitar o débito do cartão, e até o presente momento não foi pago" (id. 53109003, p. 5).

c) A negativação indevida, por si só, configura dano moral;

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE declarando a inexistência dos débitos e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada com a sentença a SOROCRED interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que apenas atuou fornecendo um meio para que a autora pudesse realizar o pagamento da compra, não possuindo qualquer responsabilidade em relação à eventual falha de prestação de serviços por parte da corré. Vale ressaltar que a empresa ré atua apenas como meio de cobrança, tendo a promovente que entrar em contato com o próprio estabelecimento comercial, onde efetivou a compra para o cancelamento dela, assim como solicitar o ressarcimento dos valores ou até alguma reclamação sobre o ocorrido. Ou seja, que não foi a responsável pela negativação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária entre as Requeridas, é indiferente o papel específico de cada uma na falha que gerou a negativação indevida.

Reconhecida a falha e a responsabilidade solidária, a negativação é indevida, e os danos morais ocorrem in re ipsa em relação à negativação. Não há reparos a serem feitos na sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)